Tribunal: TCU
Processo: 016.716/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6145/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.716/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Custodiana Pacini Leal Resplandes (XXX.571.501-XX); Deusany Batista de Castro (XXX.271.391-XX); Edilene Paz de Araujo Barbosa (XXX.536.091-XX); Everaldo Narcizo Moreira (XXX.562.831-XX); José Cândido da Silva (XXX.803.551-XX); Luiz Sousa (XXX.083.211-XX); Maria Irany Souza Lima (XXX.059.861-XX); Oraides Maria Ernesto Ribeiro Correa (XXX.079.981-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.